Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-37.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Materialidade e autoria comprovadas – Réu confesso - Prova oral robusta, apta a justificar o édito condenatório - Circunstâncias fáticas reveladoras da ciência da origem espúria do bem - Condenação inevitável - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Maus antecedentes que justificam a elevação da reprimenda e a imposição do regime semiaberto –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Materialidade e autoria comprovadas – Réu confesso - Prova oral robusta, apta a justificar o édito condenatório - Circunstâncias fáticas reveladoras da ciência da origem espúria do bem - Condenação inevitável - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Maus antecedentes que justificam a elevação da reprimenda e a imposição do regime semiaberto – Substituição da pena corpórea por uma restritiva de direitos – Recurso desprovido.